Tribunal: TCU
Processo: 043.706/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se da análise de ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Superior do Trabalho em que foram constatadas irregularidades em pagamentos decorrentes da vantagem opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em benefício da Sra. Elen dos Reis Araújo Barros de Brito, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Elen dos Reis Araújo Barros de Brito, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, em relação à parcela "opção" de função percebida pela interessada, com base em decisão provisória proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1.a Região no Agravo de Instrumento n.o 1041687-08.2019.4.01.0000, acompanhe o desfecho final da ação judicial movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF, e, caso venha ser desconstituída a medida que ampara o pagamento da rubrica em questão, providencie a exclusão da vantagem dos proventos da Sra. Elen dos Reis Araújo Barros de Brito; e 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, do inteiro teor desta Deliberação à interessada.